Tribunal: STF
Processo: HC 230787
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.275.280/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação defensiva. Recurso especial formalizado foi inadmitido e, na sequência, remetido ao STJ agravo interposto. O Ministro Relator negou provimento ao recurso, sendo protocolado o mencionado agravo interno, ato ora recorrido.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais aponta a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Afirma que o ato não foi renovado em juízo, havendo sido corroborado apenas pelos policiais, que não teriam presenciado o fato criminoso. 



    5. Requer a absolvição do paciente.



    6. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência, em 31/08/2023, do trânsito em julgado da condenação criminal — AREsp nº 2.275.280/MG.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. No caso dos autos, o Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “No que tange, primeiramente, á materialidade do delito, esta restou comprovada pelo APDF (fis. 02/10), Boletins de Ocorrência (fis. 20/25 e 43/48), tenho de declaração (fis. 63/64), laudos médico (fis. 142/145), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo (fis. 152/154 e 216/217).



    Em juízo, o acusado declarou (mídia de fl. 217):



    que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não praticou o roubo dos autos; que não foi preso por causa dos fatos dos autos; que foi baleado em uma troca de tiros; que os policiais o colocaram na viatura e o conduziram para o hospital; que no hospital uma mulher disse "acho que é ele" e depois disso os policiais o conduziram para a Gameleira; que não participou da troca de tiros, apenas foi atingido por uma bala perdida.



    Contudo, a negativa de autoria pelo acusado se mostra contrária aos demais depoimentos e provas coligidas nos autos. 



    A vítima Sheyla da Silva, em juízo, declarou (mídia de fi. 217): 



    (...) que a declarante estava trabalhando na loja de açaí de seu irmão; que chegou um rapaz, com a mão por baixo da blusa e pediu um salgado; que o indivíduo sacou uma arma e a colocou na cabeça da vítima; o autor pediu o dinheiro do caixa e a vítima lhe entregou; que quando o autor foi embora, chegou no local o sócio do irmão da declarante e vítima contou a ele o que havia acontecido, motivo pelo qual "Vitinho" foi atrás do autor do roubo; que algumas pessoas na rua tinham parado o assaltante e batido nele; que depois a declarante foi até a UPA fazer o reconhecimento e após foi até a delegacia: que a pessoa detida era o autor dos fatos; que foram roubados aproximadamente 160 a 180 reais; que o dinheiro não foi recuperado; que hoje não conseguiria reconhecer o acusado, mas que o reconheceu no dia dos fatos; que na UPA ele ainda estava com a mesma roupa; que em razão da decorrência do tempo não foi capaz de fazer o reconhecimento em juízo. 



    Ainda, em sede policial, Sheyla informou (fi. 08):



    (...) QUE a depoente informa que trabalha no estabelecimento comercial Açaí Mania, localizado na Rua Maria Gertrudes, n° 829, Bairro Céu Azul, sendo que nesta data, por volta das 15:00 horas, encontrava-se naquele estabelecimento, quando adentrou no local um indivíduo desconhecido, o qual pediu um copo de vitamina no valor de R$2,00 (dois reais); QUE a depoente atendeu o pedido e quando colocou o copo na mesa, o citado indivíduo colocou umas das mãos por baixo da blusa e sacou uma arma, aparentemente um revólver, anunciando em seguida o assalto; Que o referido indivíduo manteve a arma apontada em direção à depoente e mandou a mesma fica calada, passar um salgado para ele, além de todo o dinheiro do caixa; QUE a depoente com receio de acontecer algo pior, passou uma esfirra para o indivíduo e aproximadamente R$200,00 (duzentos reais) em cédulas; QUE logo após os fatos, o individuo saiu andando do estabelecimento sentido o Bairro Piratininga; QUE nesse exato momento chegou de cano no local, Victor, o proprietário da lanchonete, que ao saber dos acontecimentos, seguiu o indivíduo que foi apontado pela depoente; QUE cerca de cinco minutos depois Victor voltou com seu veículo Golf, cor verdade, para a lanchonete e em seguida chegou uma viatura da Polícia Militar; QUE todos os fatos foram registrados e certo tempo depois, a depoente ficou sabendo que o autor do roubo havia sido perseguido e por ter sofrido lesões teria sido socorrido até a UPA de Justinópolis onde permanece sob cuidados médicos; QUE a depoente não ficou sabendo quem são as pessoas que teria perseguido o autor do roubo, cujo nome também não ficou sabendo; QUE segundo a depoente, depois que Victor registrou a ação criminosa, seguiu para a casa do irmão da mesma, de nome Alex, contudo Victor não disse o que foi fazer em sua casa; QUE a depoente foi levada até a UPA de Justinópolis, onde reconheceu sem sombra de dúvidas o indivíduo que estava hospitalizado, como sendo o autor do assalto que sofrera horas antes. 



    (...) 



    Os policiais militares esclareceram em juízo:



    (...) que não teve contato com o conduzido pelo que não é capaz de reconhecer o acusado; que inicialmente o depoente foi acionado em decorrência de uma briga e posteriormente de um disparo de arma de fogo, inclusive a placa de um veículo Golf verde que possivelmente estaria envolvida nesse disparo; que o depoente teve contato com a vítima do assalto, isto é, a moça do caixa; que não se recorda ter presenciado a vítima apontando o conduzido como autor do dato, mas se estiver no BO, ela apontou; que não se recorda mais detalhes do que ela narrou acerca do fato, porém esclarece que ela narrou consta no BO; que não conhecia o acusado de outras abordagens. (...) que não presenciou o momento do assalto; que Vitor, proprietário do estabelecimento, estava no Golf verde e confirmou que urna funcionária dele, caixa, foi abordada pelo assaltante; que quando Vitor assim declarou esta funcionária dele não estava próxima a ele, depois eles estiveram próximos um do outro, mas sempre na presença de componentes da guarnição; que Vitor foi conduzido à Delegacia; que nenhuma arma de fogo foi apreendida. (...)



    (depoimento do PM Diego Ricardo da Silva - fi. 153)



    (...) que quando chegou ao local o rapaz detido já havia sido encaminhado ao hospital, portanto não o viu e não é capaz de reconhecer o denunciado presente; que o tenente Gilmar informou ao depoente e sua guarnição que a vítima reconheceu o conduzido como autor do fato; que segundo o tenente Gilmar a vítima foi levada até o hospital, isto é UPA de Justinópolis onde o conduzido estava sendo atendido e lá o reconheceu; que não se recorda de ter o acusado presente sido envolvido em outra ocorrência; que não conhece o acusado presente; que teve contato com a vítima a qual narrou ter sido abordada pelo agente que mostrou ela uma arma de fogo e em seguida foi embora com o salgado e duzentos reais em dinheiro do estabelecimento. (...) que conduziu à delegacia o proprietário do estabelecimento porque chegou a informação ao depoente de que três ou quatro pessoas saíram de um Golf verde e teriam espancado o acusado Hudson e o referido proprietário seria uma dessas pessoas; que não foi localizada nenhuma arma de fogo segundo informações do tenente Gilmar; que segundo relato o acusado tomou um tiro na perna. 



    (...)



    (depoimento do PM Josabid Ribeiro Duarte - fi. 154) 



    Assim, diante das provas produzidas durante toda a persecução criminal, dúvidas não há acerca da autoria e da materialidade e, inexistindo qualquer causa excludente da culpabilidade ou da ilicitude, imperiosa é a condenação do acusado pelas sanções previstas no art. 157, capuz, do Código Penal. (e-doc. 4, p. 47-49; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, adotou igual orientação. Destacou que foi encontrado na casa do recorrente e de sua corré parte dos pertences subtraídos da vítima. Ressaltou, ainda, o caráter probatório das informações prestadas pela vítima e pelos policiais que corroboraram as informações colhidas durante a instrução processual:



    “Contudo, a despeito de tais alegações, entendo que existem nos autos elementos suficientes a autorizar a condenação do recorrente pelo delito de roubo.



    A meu ver, as alegações do réu se encontram isoladas do contexto probatório, principalmente diante do firme reconhecimento operado pela ofendida em sede administrativa e pelos testemunhos policiais prestados na fase judicial.



    A vítima Sheyla da Silva, quando ouvida nos autos, em sede extrajudicial, narrou precisa e seguramente as circunstâncias do roubo por parte do acusado no dia dos fatos, confirmando os fatos narrados na denúncia e atestando que foram empregadas violência e grave ameaça por parte do autor: 



    (...)



    Apesar de a ofendida, em juízo, não ter conseguido reconhecer o acusado na audiência, devido ao lapso temporal de mais de cinco anos, ela afirmou que à época dos fatos não teve dúvida de que o acusado foi o autor dos fatos. 



    (...)



    Em que pese os policiais militares não terem presenciado a ocorrência dos fatos, vindo a tomar ciência das informações somente posteriormente, tal atuação não macula os testemunhos ou ainda retira a sua força probatória. Ora, em contato com a vítima poucos minutos após os fatos, os agentes militares atestaram com firmeza perante o juízo que Raquel narrou com riqueza de detalhes as circunstâncias do delito, sendo informados por outros policiais militares que a vítima reconheceu seguramente o apelante como sendo o autor do roubo, bem como indicando com certeza a utilização de arma de fogo para ameaçá-la. 



    É importante frisar que o decreto condenatório não se pautou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitiva, mas sim em todo o contexto probatório produzido ao longo da instrução, sobretudo, no depoimento da vítima prestado em juízo e nas coesas e harmônicas declarações dos policiais militares que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram o teor das declarações da vítima, no sentido de reconhecer o acusado como autor do roubo e da utilização da violência e da ,arma de fogo visando causar temor à vítima. 



    Sendo assim, entendo que não há como acatar o pleito absolutório, uma vez que não existem dúvidas quanto à existência do crime de roubo, com todas as elementares, e nem tampouco quanto à autoria delitiva por parte do acusado, razão pela qual deverá subsistir a condenação imposta ao recorrente, diante a inexistência de circunstâncias capazes de infirmar todo o conjunto probatório.” (e-doc.4,p. 110-118; grifos adicionados).



    9. O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu da conclusão em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, mas, também, de outros elementos probatórios. 



    2. É orientação jurisprudencial do STJ que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime. Precedentes. 



    3. Acolher a tese da defesa exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 4, p. 242).



    10. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela impetrante, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento pela vítima, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além dessa diligência probatória, considerando o lapso temporal de 5 anos, a vítima e os policiais corroboraram seus depoimentos sem juízo, assim como teria sido encontrado parte dos pertences roubados na residência do paciente e corréu.   



    11. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    12. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator